Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725299-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CINTIA LINS D E S P A C H O A parte agravante não formulou pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem para informar que a presente pretensão recursal diz respeito tão somente à manutenção de 30% sobre o valor total bloqueado via SISBAJUD, não havendo óbice à imediata liberação de 70% do valor bloqueado. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se, além da manutenção de 30% dos valores bloqueados na origem, pretende igualmente a penhora sobre os rendimentos da parte Agravada a ser descontado mensalmente na folha de pagamento. Nesse caso, deverá se manifestar sobre o cabimento do recurso, pois, como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Sem prejuízo, intime-se a parte Agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator